Tribunal: TJBA
Processo: 8112593-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112593-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESFALQUE EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO SAQUE ANTERIOR, EM
30/07/2007
. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO VERIFICADA. SENTENÇA IRRETOCÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível, interposta por
JOSÉ REIS DOS SANTOS,
contra sentença que
extinguiu o processo com resolução do mérito,
ao
acolher a preliminar de
prescrição da pretensão autoral com fundamento no art.
487, II
, do CPC. A demanda buscava o ressarcimento de valores vinculados à conta do PASEP, supostamente não
corrigidos
corretamente, com alegação de falha na prestação do serviço bancário. O juízo de origem entendeu que a ciência inequívoca da lesão ocorreu no momento do saque, em
30/07/2007
, e como a ação foi ajuizada apenas em
06/06/2024
, concluiu pela incidência da prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) estabelecer se o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do saque ou a data de acesso aos extratos bancários; e (ii) determinar se está prescrita a pretensão ao ressarcimento de valores supostamente creditados a menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão ao ressarcimento de valores decorrentes de supostos desfalques em conta individual do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade civil contratual. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular da conta toma ciência inequívoca da lesão, o que, segundo a jurisprudência consolidada, coincide com a data do saque dos valores da conta do PASEP — no caso, ocorrido em
30/07/2007
. A alegação de que a ciência ocorreu apenas
em 2024
, não se sustenta diante da jurisprudência pacífica que afasta a postergação indefinida da actio nata, sob pena de insegurança jurídica. Comprovado o ajuizamento da ação após o transcurso de mais de
quinze
anos desde o saque, encontra-se configurada a prescrição, tornando inviável a análise de mérito quanto aos valores efetivamente devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Prescrição evidenciada.
Prejudicadas demais teses recursais e contrarrecursais. Tese de julgamento: O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento de valores vinculados ao PASEP é de 10 anos, conforme o art. 205 do Código Civil. O termo inicial do prazo prescricional é a data do saque dos valores da conta PASEP, quando ocorre a ciência inequívoca da lesão. Não se admite a postergação indefinida do termo inicial com base em supostas descobertas tardias do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 80, 332, §1º e 927, III; CC, arts. 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150, REsp 1.312.736/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.02.2023; TJ-DF, Apelação Cível 0717066-11.2022.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 03.07.2024; TJ-PE, Apelação Cível 0002188-95.2023.8.17.2560, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 19.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível 5005664-91.2024.8.13.0342, Rel. Des. João Cancio, j. 27.05.2025; TJ-BA, Apelação Cível 8092919-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13.08.2024; TJ-BA, Apelação Cível 8005311-30.2024.8.05.0113, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 05.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8112593-75.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
JOSÉ REIS DOS SANTOS
e como apelado
BANCO DO BRASIL S.A.,

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência da prejudicial de mérito da prescrição, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, prejudicados as demais teses recursais e contrarrecursais, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04